Tribunal: CARF
Processo: 15983.000326/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000326/2010-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.596 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTR E AGROPECUARIA DE
REGISTRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EXTINTA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CORRELATA. PERDA DE OBJETO.
Extinta obrigação principal, o Recurso Especial que trata da multa por
descumprimento da obrigação acessória correlata (AI-68) perde o seu objeto,
portanto não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
SITUAÇÃO
15983.000325/2010-23 37.262.358-1 - Obrigação Principal -
Empresa
Extinto por decisão judicial
transitada em julgado
15983.000326/2010-78 37.262.357-3 -Obrigação Acessória
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000326/2010-78
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000326/2010-78

(AI-68)
O presente processo trata do Debcad 37.262.357-3 (AI-68), lavrado em razão da
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as Contribuições Previdenciárias, nos períodos de 01/2006 a 12/2007, conforme Relatório
Fiscal de fls. 09 a 12.
Em sessão plenária de 19/06/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-002.784 (fls. 92 a 102), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar a GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições
correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória subsistirá relativamente àqueles fatos geradores
em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes
LEGISLAÇÃO POSTERIOR MULTA MAIS FAVORÁVEL – APLICAÇÃO
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para correção da base de cálculo e adequação da multa remanescente ao artigo
32-A da Lei n° 8.212/91, caso mais benéfica
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/07/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 103) e, em 24/07/2012, foi interposto o Recurso Especial de fls. 104 a
108 (Despacho de Encaminhamento de fls. 109), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da aplicação da
retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as
alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009,
conforme despacho de 05/11/2012 (fls. 111/112).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000326/2010-78

a) somatório das multas aplicadas por descumprimento da obrigação principal e
das obrigações acessórias, nos moldes dos art. 32, IV, §5o e art. 35, II, da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009; ou
b) multa aplicada de ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 18/06/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 151), a Contribuinte
ofereceu, em 03/07/2015, as Contrarrazões de fls. 121 a 147 (Carimbo de fls. 121), contendo os
seguintes argumentos:
- a obrigação principal foi fundamentada no art. 22, V, da Lei no 8.212, de 1991,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
595.838-SP, com repercussão geral, e, assim, pleiteia-se seja julgado prejudicado o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e declarado nula a presente autuação, em função da
aplicação incidental e prejudicial do art. 62, do Regimento Interno do CARF;
- não acolhida a declaração incidental, reitera-se os termos do acórdão recorrido
sobre a aplicação do art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212, de 1991, com a redação da Lei n° 11.941,
de 2009, negando-se provimento ao recurso.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Trata-se do Debcad 37.262.357-3 (AI-68), lavrado em razão da apresentação de
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Previdenciárias, nos períodos de 01/2006 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal de fls. 09 a 12.
Ocorre que a obrigação principal correlata ao presente AI-68, cuja exigência
tramitou por meio do processo no 15983.000325/2010-23, a despeito de ter sido mantida
parcialmente mediante a prolação do Acórdão no 2402-002.783, de 19/06/2012, foi extinta em
15/02/2016, por decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à Contribuinte, conforme
o Despacho de Arquivamento EAMJ/SECAT, da Delegacia da Receita Federal em Santos/SP,
onde consta (fls. 776/777 do processo no 15983.000325/2010-23):
O presente processo trata do lançamento de contribuições destinadas à Seguridade
Social, a cargo da empresa, incidentes sobre os pagamentos efetuados à cooperativa de
trabalho médico, relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por seu
intermédio, no período de 01/2006 a 12/2007, AUTO DE INFRAÇÃO No 37.262.358-1.
A análise detalhada do processo encontra-se no despacho de fls. 704 a 708.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.596 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.000326/2010-78

A nota PGFN/CRJ/No 604/2015 formaliza a orientação da PGFN quanto a dispensa de
contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria, nela
tratada, julgada desfavorável a União (fls. 758 a 769).
O processo transitou em julgado em 15/02/2016 favorável ao contribuinte.
Diante do exposto, PROPONHO que seja:
a) considerados extintos por decisão judicial transitada em julgado os débitos referentes
ao lançamento de contribuições destinadas à Seguridade Social, a cargo da empresa,
incidentes sobre os pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho médico,
relativamente aos serviços prestados pelos cooperados por seu intermédio.
A proposição acima foi acolhida pelo Sr. Delegado da Receita Federal em
Santos/SP, que determinou o encerramento e arquivamento daquele processo que, recorde-se,
tratava da exigência da obrigação principal.
Destarte, não há como sequer cogitar do conhecimento do presente Recurso
Especial, por perda de objeto, tendo em vista que, cancelando-se a exigência da obrigação
principal, não há que se falar em multa por descumprimento da correlata obrigação acessória de
declará-la em GFIP (AI-68).
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital